Tribunal: TJES
Processo: 5002395-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002395-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOVITA ALVES DOS SANTOS e outros (3)

AGRAVADO: CLETA BARBOSA AUGOSTINHO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE NÃO MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. USUCAPIÃO ARGUIDA EM RECONVENÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Reivindicatória, na qual o Juízo de primeiro grau saneou o feito, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e carência da ação e afastou a discussão acerca da prescrição aquisitiva do imóvel, arguida em sede de reconvenção, por reconhecer a existência de coisa julgada decorrente de anterior ação de usucapião ajuizada pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminar de ilegitimidade ativa; (ii) estabelecer se é possível rediscutir a prescrição aquisitiva do imóvel, sob a forma de exceção de usucapião, diante de decisão transitada em julgado que reconheceu a natureza precária da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa não se enquadra nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não sendo equiparável à exclusão de litisconsorte.

A hipótese não revela situação de urgência apta a justificar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, devendo a matéria ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

A discussão acerca da prescrição aquisitiva do imóvel encontra-se acobertada pela coisa julgada material, uma vez que já foi objeto de ação de usucapião anteriormente ajuizada pelos agravantes, julgada improcedente com trânsito em julgado.

A decisão transitada em julgado reconheceu a inexistência de animus domini e a natureza precária da posse, exercida a título de comodato verbal, circunstância que impede nova apreciação da matéria.

A alegação de permanência no imóvel por período superior a cinco anos após o trânsito em julgado não é suficiente, por si só, para afastar os efeitos da coisa julgada quanto à qualificação jurídica da posse anteriormente exercida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade ativa não é impugnável por agravo de instrumento, por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não configurar hipótese de urgência.

A prescrição aquisitiva do imóvel não pode ser rediscutida, ainda que como matéria de defesa, quando já decidida por sentença transitada em julgado que reconheceu a natureza precária da posse e a ausência de animus domini.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.009, § 1º, e 505.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.920.084/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.11.2025, DJEN 10.11.2025; STJ, REsp nº 2.183.113/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.02.2025, DJEN 05.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002395-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JOVITA ALVES DOS SANTOS, RAYANI ALVES DOS SANTOS, RICARDO ALVES DOS SANTOS DE SOUSA e RODRIGO ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: CLETA BARBOSA AUGOSTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jovita Alves dos Santos, Rayani Alves dos Santos, Ricardo Alves dos Santo de Sousa e Rodrigo Alves dos Santos em razão da Decisão reproduzida no ID 12260360, integrada por aquela de ID 12266032, nos autos da
Ação Reivindicatória
nº 0002122-09.2019.8.08.0038 ajuizada por Cleta Barbosa Augostinho, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia saneou o feito, rejeitando as preliminares de ilegitimidade ativa e carência da ação, além de afastar a discussão acerca da prescrição aquisitiva (usucapião) em sede de reconvenção.

No recurso de ID 12260355, os Agravantes pugnam pela reforma do
decisum
objurgado sob a alegação de que a Agravada não possui legitimidade para figurar no polo ativo da lide, pois além de o imóvel em questão pertencer a Francebilio Coutinho, não comprovou o domínio do bem.

A partir da simples leitura do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, verifica-se que a decisão que indefere as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva não está prevista no rol taxativo, circunstância que conduz ao não conhecimento do presente recurso, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento).

O Código de Processo Civil prevê o cabimento do Agravo de Instrumento somente na hipótese de decisão interlocutória que exclui o litisconsorte, o que não se confunde com a decisão que nega o pedido de exclusão de parte.

Ressalte-se que em se tratando de matéria não recorrível por Agravo de Instrumento, não há preclusão imediata, ficando a análise do tema postergada para o momento da interposição de eventual Recurso de Apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

Nesse sentido, jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. RETROATIVIDADE DA INTERRUPÇÃO À DATA DE PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSENCIA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO DA MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...] 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, “A decisão que não acolhe a alegação de ilegitimidade passiva não tem similitude com a exclusão de litisconsorte, cuja previsão do cabimento do agravo de instrumento não pode ser utilizada analogicamente, e não revela situação de urgência ou risco do perecimento do direito que autorize o cabimento do referido recurso.” (REsp n. 2.183.113/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.920.084/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025)

Desse modo, ante a ausência de previsão legal e tendo em vista que a tese da taxatividade mitigada é inaplicável por não restar caracterizada a urgência na hipótese,
não conheço do recurso quanto à alegada ilegitimidade ativa da Agravada
.

Prosseguindo, no recurso em tela, impugna-se o afastamento da exceção de usucapião, pelo que trago à baila trecho do que restou decidido no ato judicial objurgado:

“[...] a matéria relativa à eventual prescrição aquisitiva encontra-se sob o manto da coisa julgada, uma vez que, tal alegação foi devidamente analisada e julgada nos autos do processo n. 0003468-78.2008.8.08.0038.

Assim, considerando que a existência de coisa julgada é matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício pelo Juiz, afasto qualquer discussão acerca da prescrição aquisitiva do imóvel, que tenha sido pretendido pelos requeridos na reconvenção.” (ID 12260360)

Argumentam os Agravantes que o Magistrado singular “
contraria o contraditório e ampla defesa
[ao]
não permitir o pedido de usucapião urbano. Mesmo considerando a coisa julgada, apesar de não comprovar o requisito da época do ajuizamento da ação, importante avaliar que após o trânsito em julgado da referida ação até o ajuizamento da reivindicatória, os requeridos estão no imóvel há mais de cinco anos. Assim, se na ação reivindicatória deve o autor provar a propriedade, já a exceção de usucapião é matéria de defesa
”.

Da análise da cópia de peças da Ação de Usucapião nº 0003468-78.2008.8.08.0038 (IDs 14253531 e seguintes), anteriormente proposta pelos ora Agravantes e julgada improcedente, tanto em primeira instância quanto em sede recursal – com trânsito em julgado certificado no STJ em 25/05/2020 –, observa-se a conclusão no sentido de que: “
o proprietário do imóvel apenas permitiu que os apelantes
[ora Agravantes]
ali residissem, a título de comodato verbal, percebe-se que a ‘posse’ destes é precária, consentida, que inviabiliza o reconhecimento da usucapião, vez que decorrente de ato de mera tolerância. Ausente assim, o requisito do animus domini, para fins de prescrição aquisitiva
”.

Certificado o trânsito em julgado, no C. STJ, em 25/05/2020, tem-se que a questão da ausência de
animus domini
e a natureza precária da posse dos Agravantes foram definitivamente resolvidas, impedindo sua rediscussão, em respeito à coisa julgada (art. 505 do CPC), como bem consignado pelo Julgador primevo.

Desse modo, a alegação dos Agravantes de que teriam permanecido no imóvel por mais de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado da ação, por si só, não são suficientes para desconstituir a força da coisa julgada sobre a natureza da posse anterior, que é o fundamento para a reivindicatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento a ele.